Tribunal: TJMT
Processo: 1015126-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015126-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (AGRAVADO), LONDERO & CIA LTDA - CNPJ: 11.186.783/0001-66 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINEA BRASIL IND E COM DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 95.387.569/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTER COMFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA - CNPJ: 12.340.133/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 43.248.863/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS S.A. - CNPJ: 05.629.653/0003-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 54.371.133/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 47.959.697/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CARON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 03.192.181/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), TECEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 44.828.952/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FITAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.349.778/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 00.965.703/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), TECELAGEM XAMPOOL LTDA - CNPJ: 58.876.590/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0002-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DYNAMYCA PRESTADORA DE SERVICOS E COBRANCA LTDA - CNPJ: 06.865.904/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), COTEMINAS S.A. - CNPJ: 07.663.140/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0091-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO K1 S.A. - CNPJ: 00.912.882/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IMPERATRIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA EM - CNPJ: 01.903.871/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO AOS ASPECTOS DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NAS CLÁUSULAS RELATIVAS AO DESÁGIO, CARÊNCIA, PRAZO DE PAGAMENTO E JUROS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, sob a alegação de que as condições de pagamento estipuladas (deságio de 70%, carência de 24 meses, prazo de 168 meses e taxas de juros de 0,5% ao mês) seriam excessivas e violariam a legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as condições aplicáveis no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores violam normas legais, justificando a intervenção do Poder Judiciário para sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a análise das previsões econômico-financeiras das condições aprovadas pelos credores, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

As cláusulas questionadas relativas a deságio, carência, prazo de pagamento e juros são inseridas no âmbito da autonomia da assembleia geral de credores e não configuram, por si só, qualquer ilegalidade.

A aprovação do plano pela maioria dos credores evidencia o respeito ao princípio da soberania da assembleia, não havendo justificativa para a intervenção judicial quando ausente afronta expressa à legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à legalidade, sendo vedada a revisão de aspectos econômicos aprovados pela assembleia geral de credores.

As cláusulas previstas no plano referentes a deságio, carência, prazo e juros não configuram, por si só, ilegalidade, pois se inserem na esfera de disponibilidade dos credores.

A soberania da assembleia geral de credores deve ser respeitada, salvo em caso ofensa às normas pertinentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n° 0004478-98.2016.8.11.0037, proposta por
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA
e
LONDERO & CIA LTDA
.

A decisão recorrida homologou com ressalvas o plano de recuperação judicial (PRJ) das Agravadas.

O Agravante alega que de acordo com o plano de recuperação judicial as Recuperandas iniciarão o pagamento das dívidas com seus credores da classe III após o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses, sendo o deságio de 70%, prazo para adimplemento em 168 (cento e sessenta e oito) meses, com correção monetária pela taxa fixa de juros equivalente a 0,5% ao ano, aplicado sobre a dívida reestruturada, desde a data do pedido da recuperação judicial.

Afirma que a previsão de 24 (vinte e quatro) meses de carência é manifestamente ilegal, pois impossibilitará que o Judiciário, após o decurso do prazo do artigo 61 da Lei 11.101/05, convole a recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações assumidas.

Argumenta que o plano apresentado propõe o deságio de 70% sobre valor inscrito na lista de credores, de forma que o deságio indicado se mostra claramente excessivo e, somado à forma de pagamento, se consubstancia também em verdadeiro perdão da dívida.

Da mesma forma, sustenta o prazo para pagamento em 168 (cento em sessenta e oito) meses implica perdão da dívida, ainda mais quando sopesado o deságio proposto.

Explana que é contrário a todos os termos citados, pleiteando a rejeição do plano e consequentemente a convocação de nova Assembleia Geral de Credores.

Requer que seja conhecido e provido o recurso para reforma da decisão recorrida, declarando-se nulas as cláusulas relativas aos aspectos econômicos para o pagamento dos credores Classe III.

Em suas Contrarrazões (id. 224671156) as Recorridas sustentam que as deliberações acerca dos aspectos financeiros do PRJ foram tratadas em sede de Assembleia Geral de Credores, sendo que na classe III (credores quirografários) houve aprovação majoritária do plano apresentado, revelando que os interesses desses credores foram atendidos.

Defende que as condições relativas ao deságio, à forma de pagamento, o tempo de carência e a incidência de juros e correção monetária são direitos disponíveis que ficam à disposição dos credores a sua deliberação, como foi feito no caso em concreto, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar o plano com fundamento na análise econômico-financeira.

Assim, pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento id. 225949691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para rejeitar o plano de recuperação judicial proposto pelas Recuperandas, em razão das inconsistências apontadas pelo Agravante no que concerne aos aspectos financeiros do plano (deságio, prazo de pagamento, carência, juros e correção monetária).

De início, convém pontuar que o controle judicial sobre o plano de recuperação judicial das Recuperandas restringe-se aos aspectos de legalidade, conforme é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça
"é permitido o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial, mas não a revisão de condições ligadas à viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia-geral de credores."
(AgInt no REsp n. 2.060.698/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

No mesmo sentido, o Enunciado 44 da 1a Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal dispõe que
“A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”.

Logo, a intervenção judicial em se tratando de plano recuperacional aprovado por meio de Assembleia Geral de Credores deve ocorrer em casos pontuais,
especialmente quando há clara ofensa à lei.

Feitos tais esclarecimentos, compulsando a Ação de origem, verifica-se do plano de recuperação judicial apresentado (págs. 408/435 – id. 47798398) e, em especial o seu anexo I (pág. 437 – id. 47798401), que a Classe de Credores
Quirografários
previu as seguintes condições:

I) Deságio em 70%;

II) Carência de 24 (vinte e quatro) meses;

III) Quantidade de meses de pagamentos em 168 (cento e sessenta e oito); e,

IV) Taxa de juros de 0,5 ao mês.

O
referido de Plano de Recuperação Judicial
foi aprovado por maioria votos em todas as Classes
, tendo sido consignado na Ata de Assembleia Geral (id. 51862639 – feito de origem), dentre outras informações, que:

Embora de fato o Banco agravante tenha se insurgido contra as condições de pagamento previstas no plano, a maioria dos Credores votaram pela aprovação do aludido documento, representando a vontade majoritária da Assembleia de Credores.

Em que pese à insurgência recursal, não se vislumbra motivos suficientes para declarar qualquer ilegalidade no Plano de Recuperação Judicial aprovado pela coletividade de Credores.

Nesse ponto, as condições estabelecidas como forma de pagamento, por si só, não implicam ilegalidade, pois estão inseridas dentro da esfera de disponibilidade dos Credores, devendo prevalecer a soberania do que foram decidido e aprovado por meio da Assembleia.

Ou seja, matérias como deságio, carência, quantidade de parcelas e juros aplicáveis são inerentes à soberania da decisão da Assembleia Geral de Credores, tratando-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas" (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

Nos casos como o dos autos, em que se pretende o controle judicial do plano de recuperação judicial homologado em juízo, a jurisprudência deste Tribunal e dessa Câmara tem procurado ressaltar a soberania da assembleia de credores.

Acrescenta-se que o plano de recuperação judicial apresentado, observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei no. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no processamento da recuperação, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do artigo 58 da aludida Lei.

Dessa forma, não se revelam ilegais as cláusulas questionadas, pois tais disposições de direitos inserem-se no âmbito da autonomia que a assembleia de credores possui para dispor de direitos em prol da recuperação da empresa em crise financeira.

Nesse norte:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NÃO CABIMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PAGAMENTO. PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APROVAÇÃO DE DESÁGIO. CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO. QUESTÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL.
PREVISÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATRELADA AO DISPOSTO NA LEI N. 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e repr esentam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação. 2. A natureza jurídica negocial do plano de recuperação autoriza a discussão de medidas propositivas que possibilitem o soerguimento da empresa recuperanda e, por consequência, o adimplemento de todas as obrigações por meio de dois critérios fundamentais: a) o respeito à Lei 11.101/2005; e b) a subordinação ao princípio majoritário. (...).
4. A discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

5. "O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma).
(...). 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA PREVISTOS DE FORMA ELEVADA E DESARRAZOADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SOBERANIA DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – APLICAÇÃO DO “CRAM DOWN” – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As questões atinentes ao prazo de pagamento, ao deságio e à carência estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, ou seja, são matérias acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, sobretudo considerando tratar-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento da Corte Superior, segundo o qual “A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas” (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

(...). Assim, não se revelam ilegais as cláusulas questionadas, pois tais disposições de direitos inserem-se no âmbito da autonomia que a assembleia de credores possui para dispor de direitos em prol da recuperação da empresa em crise financeira. (...). (N.U 1024216-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024).
(Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA PREVISTOS DE FORMA ELEVADA E DESARRAZOADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SOBERANIA DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – DISPENSA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As questões atinentes ao prazo de pagamento, ao deságio e à carência estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, ou seja, são matérias acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, sobretudo considerando tratar-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento da Corte Superior, segundo o qual "A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas" (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).
(...). (N.U 1010960-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)
. (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA DO CREDOR – ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES – NÃO EVIDENCIADA – DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA E FORMA DE PAGAMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MÉRITO DO PLANO - CONVENÇÕES E FIXAÇÕES DERIVADAS EXCLUSIVAMNETE DAS NEGOCIAÇÕES DOS CREDORES NA ASSEMBLEIA GERAL – AUSÊNCIA DE CONTROLE JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.
A insurgência quanto ao percentual do deságio, o prazo de carência e forma de pagamento, bem como juros e correção monetária estão afetas ao mérito do plano, portanto não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa
. O princípio par conditio creditorum, tratamento igualitário em relação a todos os credores de mesma categoria, determina seja dado tratamento igualitário a quem estiver em semelhante situação. Na hipótese, o tratamento diferenciado ao credor de mesma classe se deu em razão da discordância do próprio Agravante sobre a proposta de aditamento. (N.U 1009495-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).
(Destaquei).

Direito Civil e empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. homologação do plano de recuperação judicial. arguição de inépcia da petição inicial por inobservância dos requisitos formais do art. 51 da lei no 11.101/2005. preclusão. questão que já foi objeto de pronunciamento judicial no curso do processo. controle judicial de legalidade do plano. Impugnação às condições de pagamento estabelecidas no plano. Deságio e prazos para pagamento. Ausência de qualquer aspecto de ilegalidade. critérios econômico-financeiros. soberania da assembleia geral de credores para avaliar a viabilidade econômica da proposta. Recurso desprovido.(...).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se (i) o caso dos autos encerra hipótese de inépcia da petição inicial por descumprimento dos requisitos formais exigidos pelo artigo 51 da Lei no 11.101/2005, e, no mérito, se (ii) as condições de pagamento dispostas no plano aprovado durante a AGC caracterizam abuso de direito e/ou afronta aos princípios que regem a recuperação judicial.
III. Razões de decidir (...). 4.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual, (e), como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, sendo que “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1631762/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)
. 5. Não havendo previsão de descontos ou concessões que impliquem em verdadeira anulação de direitos de credores isolados ou minoritários, nem manifesto prejuízo aos interesses dos credores dissidentes, muitos menos indícios de fraude no processo de negociação/aprovação do plano, não há motivo a justificar a intromissão do Judiciário nos termos do plano regularmente aprovado.
IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (N.U 1017973-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025)
. (Destaquei).

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – "CRAM DOWN" – APROVAÇÃO DO PLANO MEDIANTE A APLICAÇÃO RELATIVIZADA DOS REQUISITOS DO ART. 58, § 2o, DA No LEI 11.101/05 – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio e carência tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário”
(N.U 1028545-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024). (N.U 1017807-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024).
(Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ARGUIÇÃO DE ABUSO QUANTO AO DESÁGIO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – RELAÇÃO NEGOCIAL – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO PELO JUDICIÁRIO – LIVRE ALIENAÇÃO DE ATIVOS – RETIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO PARA QUE SE OBSERVE A PREMISSA CONTIDA NO ART. 66 DA LERF - EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESSALVAS - RECURSO NÃO PROVIDO. “
As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e representam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação.” (REsp. 2.006.044/MT). O deságio e a forma de pagamento do Plano de Recuperação Judicial são questões concernentes à relação negocial, portanto não estão sujeitas ao controle do Judiciário, a quem compete apenas a análise da legalidade, sem adentrar no âmbito da viabilidade econômico-financeira.
(...). (N.U 1014024-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)
. (Destaquei).

Por fim, pontua-se que o Juízo
a quo
fez o devido controle de legalidade do Plano aprovado (id. 156162589 – autos de primeiro grau), declarando nulas ou retificando as premissas/cláusulas que estavam em desconformidade com o texto legal, razão pela qual, inexiste qualquer nulidade a ser declarada por meio do presente recurso.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025